Tribunal: CARF
Processo: 10314.720270/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720270/2019-79
RESOLUÇÃO
3402-004.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honório dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-67.739, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício,
conforme Ementa abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720270/2019-79
2
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO.
UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS IMPORTADAS SEPARADAMENTE.
As partes de aparelhos de ar-condicionado, consubstanciadas em unidades
evaporadoras e condensadoras de equipamentos do tipo split-system, inclusive
suas variantes multi-split ou VRV, apresentadas a despacho de importação
separadamente e sem que sejam específica e materialmente caracterizadas como
sendo elementos constitutivos de um único equipamento, são classificadas nos
subitens 8415.90.10 ou 8415.90.20 da NCM.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MULTA.
A importação de mercadoria sem a correspondente licença de importação enseja
a aplicação de multa correspondente a 30% do valor aduaneiro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Imposto de Importação – II, além
das respectivas multas de ofício de 75% e dos acréscimos legais correspondentes;
também são exigidas multas regulamentares de 30% do valor aduaneiro de
mercadoria importada ao desamparo de Licença de Importação e de 1% do valor
aduaneiro, por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum
do Mercosul – NCM, observados os valores individuais mínimos de R$ 500,00.
Em resumo, conforme descrição fiscal (fls. 347/397), as autuações se referem a
Declarações de Importação – DI registradas no período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2018 (quadro às fls. 348/355), em relação às quais a interessada, na
importação de unidades evaporadoras e condensadoras de aparelhos de ar-
condicionado do tipo SPLIT e MULTI-SPLIT, valeu-se (i) dos subitens 8415.82.10 e
8415.83.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) para classificar grande
parte de produtos (evaporadoras) cuja classificação fiscal ocorre no subitem
8415.90.10, (ii) utilizou-se das NCM 8415.81.10, 8415.83.00 e 8415.90.90, para
classificar modelos (condensadoras) para os quais a classificação fiscal correta é a
8415.90.20 e (iii) cometeu equívoco na classificação de alguns modelos para os
quais a classificação correta é a NCM 8415.90.90; o erro de classificação fiscal
acarretou, por vezes, o recolhimento a menor do Imposto de Importação – II e,
por conseguinte, do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI vinculado à
importação; em outros casos, tendo em vista a previsão de cobrança de ex-
tarifário do IPI em função da capacidade dos equipamentos, o erro de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720270/2019-79
3
classificação redundou apenas no recolhimento a menor do IPI; além disso, em
face da necessidade de tratamento administrativo pelo INMETRO para
determinados modelos de evaporadoras e condensadoras, foi identificada a
ausência de Licença de Importação em algumas importações de aparelho de ar
condicionado do tipo SPLIT.
Cientificada, em 05/06/2019 (fl. 3474), a interessada, por intermédio de
procurador
(fl.
3384),
apresentou,
tempestivamente,
em
03/07/2019,
impugnação (fls. 3364/3383), instruída com documentos (fls. 3384/3469), a seguir
sintetizada.
Defende como correta a classificação dos produtos como completos e acabados,
conforme a Regra Geral de Interpretação (RGI) no 2a, ainda que adote a prática de
registrar Declarações de Importação separadas para unidades externas
(condensadoras)
e
internas
(evaporadoras)
dos
aparelhos
importados,
observando que essa regra é utilizada pelas autoridades aduaneiras para coibir a
prática de segregar em embarques as partes de produtos completos, visando
classificá-los como partes, hipótese que exemplifica com jurisprudência,
transcrevendo voto do qual destaca a consideração de que é irrelevante se as
partes foram ou não desembaraçadas mediante diferentes despachos e de que
não se deve dar privilégio ao formalismo da individualização da importação.
Ressalta a existência do Acórdão no 9303-01.140, de 28/09/2010, relativo a
aparelhos de ar condicionado, em que a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
concluiu pela classificação da unidades externas e internas no código 8415.81.10,
ainda que importadas em separado. Questiona o entendimento diverso adotado
pela fiscalização, que, por conveniência, teria objetivo arrecadatório, mas que
sucumbiria à RGI 2a.
De outra parte, pondera que, ainda que a classificação fiscal utilizada na
importação estivesse incorreta, a autuação seria nula por vício material, em
decorrência de erro na sua fundamentação nos casos em que a classificação fiscal
apontada pela fiscalização também esteja incorreta. Cita jurisprudência
administrativa nesse sentido, acrescentando que as classificações fiscais utilizadas
no auto de infração não se aplicam aos aparelhos para sistemas de ar-
condicionado com dutos e quanto aos aparelhos dos tipos multi-split e VRV.
Quanto aos aparelhos para sistemas de ar-condicionado com dutos, refuta a
possibilidade de classificação sobre os códigos tarifários NCM 8415.90.10 e
8415.90.20, porquanto esses, além de terem capacidade inferior a 30.000
frigorias/hora, referem-se necessariamente a aparelhos split-system que não
comportam dutos, consoante Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – Nesh
da posição 8415 e da subposição 8415.10, da qual salienta que “são, pelo
contrário, excluídas desta subposição as centrais de arcondicionado providas de
dutos que utilizam esses dutos para conduzir o ar condicionado de um evaporador
para diversos ambientes a resfriar”. Para os aparelhos de ar-condicionado com
dutos, ainda que venham a ser classificados como partes, questiona a classificação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720270/2019-79
4
utilizada no lançamento, concluindo que ocorreria no código tarifário NCM
8415.90.90. Observa que esse mesmo entendimento foi confirmado pelas
autoridades fiscais da Receita Federal por ocasião do despacho aduaneiro da DI no
18/0088608-1, de 15/01/2018 (doc. 07), em que havia classificado os produtos
nos códigos NCM 8515.81.10 e 8415.83.00, mas houve a determinação para a
reclassificação para o código NCM 8415.90.90 (doc. 08), com base em laudo de
assistência técnica de 02/02/2018 (doc. 09). Aponta que, como se verifica no
anexo I do auto de infração, grande parte dos produtos importados objeto da
autuação destinavam-se a sistemas de ar-condicionado com dutos.
Argúi haver diferença entre aparelhos dos tipos split-system, multi-split e VRV
(Vazão de Refrigerante Variável) ou VRF (Variable Refrigerant Flow), considerando
que apenas são enquadrados nos códigos tarifários 8415.90.10 e 8415.90.20 caso
sejam aparelhos do tipo split-system. Para comprovar o alegado, transcreve
trechos de laudo técnico contratado junto ao Departamento de Engenharia da
Universidade de São Paulo (USP), além de artigos da Portaria Interministerial
MME/MCTI/MDIC no 367, de 2007, da Portaria Interministerial MDIC/MCTI no
008, de 2014, e da Portaria Inmetro no 372, de 2010, considerando que seria do
tipo split-system o sistema formado por uma unidade condensadora e uma única
unidade evaporadora. Sustenta que a classificação fiscal, ainda que como partes,
ocorreria sob o código NCM 8415.90.90.
Pugna pela inaplicabilidade da multa por falta de LI, tendo em vista que os
produtos foram descritos corretamente nos documentos de importação, com
todos os elementos necessários à sua identificação, e não há acusação de intuito
doloso ou má-fé, aplicando-se o disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no
12, de 1997, destacando que todo o trabalho fiscal foi baseado exclusivamente
nas descrições apresentadas nas DI.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
17/10/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 3631), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 14/11/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 3633),
pelo qual requer a reforma do acórdão recorrido e o cancelamento dos Autos de Infração, bem
como os seguintes pedidos subsidiários:
(i)
Reforma parcial da decisão recorrida para o cancelamento da autuação
relativamente aos aparelhos para sistemas de ar-condicionado com dutos
e aos aparelhos de ar-condicionado dos tipos “multi-split” e VRV, visto
que os códigos tarifários indicados pela autoridade fiscal autuante
também não se aplicam aos referidos produtos;
(ii)
Reforma da decisão recorrida para o cancelamento da exigência da multa
administrativa de 30% por falta de Licença de Importação, uma vez que os
produtos foram descritos corretamente nos documentos de importação,
com todos os elementos necessários à sua identificação, e não há
qualquer acusação de intuito doloso ou má-fé por parte da Recorrente; e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720270/2019-79
5
(iii)
Reforma da decisão recorrida para o cancelamento da exigência da multa
administrativa de 30% por falta de Licença de Importação em relação aos
aparelhos do ripo VRV, pois sua importação não está sujeita à exigência
de licenciamento não-automático prevista na Portaria INMETRO no
643/2012.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para constituição de crédito
tributário de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Imposto de Importação – II, além das
respectivas multas de ofício de 75% e dos acréscimos legais correspondentes. Igualmente são
exigidas as multas regulamentares de 30% do valor aduaneiro de mercadoria importada ao
desamparo de Licença de Importação e de 1% do valor aduaneiro, por mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
As autuações se referem a Declarações de Importação – DI registradas no período
de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, para importações, separadamente, de unidades
evaporadoras e condensadoras de aparelhos de ar-condicionado do tipo SPLIT e MULTI-SPLIT.
Em síntese, a Recorrente classificou os aparelhos importados na subposição 8415.8
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), referente a “outros aparelhos de ar-condicionado”,
(NCM 8415.81.10, 8415.82.10 ou 8415.83.00), dependendo das especificações de cada aparelho.
A Fiscalização entendeu que tais aparelhos devem ser classificados na subposição
8415.90, referente a partes de aparelhos de ar-condicionado, mais precisamente nos códigos
tarifários NCM 8415.90.10, 8415.90.20 e 8415.90.90, também a depender das especificações de
cada aparelho.
Constata-se, portanto, que há controvérsia neste litígio sobre penalidades de
possível natureza aduaneira.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi determinada pelo STJ:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720270/2019-79
6
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre observar que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o
julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 3670, proferido em 09/01/2020.
Portanto, sem prejuízo de posterior análise acerca da natureza das multas lançadas
neste litígio, e diante da paralisação do processo por mais de 3 (três) anos, é possível a aplicação
do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, conforme delimitado pela tese firmada no Tema 1293 do
Superior Tribunal de Justiça.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720270/2019-79
7
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos